Tribunal: TCU
Processo: 039.538/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na aquisição de kits merenda no âmbito das ações voltadas ao enfrentamento da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) sobre indícios de irregularidades na aquisição de "Kits merenda" pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus/AM. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 10, § 1o, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 198, parágrafo único, e 237, inciso VI do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. converter o presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, a promoção das citações e audiências que se fizerem necessárias, consoante orientação contida no §10 do Voto que fundamenta este Acórdão; 9.3. cientificar o Ministro de Estado da Educação acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Município de Manaus/AM, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.